Tribunal: STF
Processo: RE 633677
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. CONCESSSÃO DE PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CF/88. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.